Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-36.2022.8.11.0059
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002232-36.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE JESUS RODRIGUES - CPF: 079.620.182-08 (APELANTE), DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (ADVOGADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), KLEISON DA SILVA MIRANDA - CPF: 024.164.662-67 (APELANTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), JACIRA MACHADO CHAVES - CPF: 053.524.992-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. LINGUAGEM CODIFICADA E DIVISÃO DE TAREFAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO INFUNDADA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS.
PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO
. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1
.

Recursos de apelação
interpostos
contra sentença que
condenou os réus
às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.360 dias-multa, como incursos nas sanções dos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se há nos autos elementos suficientes para
:
a) sustentar as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico; b) analisar a alegada teoria da perda de chance probatória e eventual coação durante a abordagem policial; c) examinar a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria
da pena;
d) apreciar a aplicabilidade da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas)
,
e) verificar o cabimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea
.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada por meio de auto de prisão em flagrante, laudo pericial definitivo que confirmou 23,07g de cocaína e 619,26g de maconha, relatórios de investigação, extração de dados de celular e depoimentos convergentes dos agentes policiais.

4.
A autoria restou cabalmente evidenciada pela confissão espontânea e detalhada, que admitiu sua função como entregador, recebendo R$ 50,00 por entrega e realizando até cinco entregas diárias, além dos depoimentos harmônicos dos investigadores colhidos sob contraditório.

5.
O Relatório de Investigação revelou grupo de
WhatsApp
, evidenciando sofisticado sistema de distribuição com uso de linguagem codificada, planilhas de controle da mercancia e movimentação de R$ 47.401,00 através de empresas interpostas.

6.
A associação para o tráfico restou demonstrada pela divisão clara de tarefas, vínculo estável evidenciado pela operação sistemática de
tele
-e
ntrega
24 horas e prestação de contas periódica, configurando os elementos de estabilidade e permanência exigidos pelo art. 35 da Lei 11.343/06.

7.
A alegação de coação durante a abordagem não prospera,
pois
as lesões superficiais identificadas no exame de corpo de delito
não invalidam confissão detalhada e coerente com os demais elementos probatórios, inexistindo demonstração de nexo causal entre eventuais agressões e a obtenção das declarações.

8.
Não há
bis in idem
na dosimetria, sendo plenamente admissível que o magistrado considere a natureza diversificada das drogas
[
cocaína, maconha e crack
]
para exasperar a pena-base de ambos os crimes autônomos, conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas.

9.
O tráfico privilegiado mostra-se inaplicável, pois
a
participação sistemática e profissionalizada
do recorrente
na atividade criminosa
,
demonstra dedicação às atividades criminosas
,
incompatível com o benefício legal.

10.
Ambos os apelantes fazem jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (menores de 21 anos na data dos fatos), e
o primeiro
também à atenuante da confissão espontânea, impondo-se a readequação das penas, observada a Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Primeiro r
ecurso
conhecido e
parcialmente provido para
aplicar
as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea
, e segundo r
ecurso
conhecido e
desprovido, reconhecida de ofício a atenuante da menoridade relativa com readequação da pena
.

Tese de julgamento
: “
1.
A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode fundar-se legitimamente em confissão espontânea e depoimentos policiais harmônicos colhidos sob contraditório, quando confirmados por prova técnica e documental.

2. A caracterização da associação para o tráfico exige demonstração concreta de vínculo estável e permanente, evidenciado pela divisão de tarefas, sistema operacional sofisticado e atuação coordenada com objetivo comum de mercancia de entorpecentes.

3.
A condenação por associação e a dedicação à atividade ilícita afastam o § 4o do art. 33.

4
. As atenuantes da menoridade relativa e da confissão

incidem sem redução
da pena
abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP,
arts
. 33, §2o, "a", §3o, 59, 65, I e III, "d", 68 e 69; CPP, art. 367; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, §4o, 35,
caput
e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.595.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 01.04.2025; STJ, HC 884.528/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 12.02.2025; STJ,
AgRg
no REsp 2.159.479/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 04.12.2024; TJMT, Enunciado Criminal no 8; TJMT, N.U 1000568-19.2023.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câm. Crim., j. 11.07.2025; TJMT, N.U 1004698-04.2023.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câm. Crim., j. 09.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002232-36.2022.8.11.0059

APELANTE: GUILHERME DE JESUS RODRIGUES, KLEISON DA SILVA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata
-se
de rec
urso
s

de a pelação c riminal interposto s p or

GUILHERME DE JESUS RODRIGUES
e
KLEISON DA SILVA MIRANDA

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT que, nos autos da Ação Penal no
1002232-36.2022.8.11.0059
,
os condenou às penas
[
idênticas
]
de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.360 (mil trezentos e sessenta) dias-multa, como incursos nas sanções dos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a 2a Defensoria Pública de Porto Alegre do Norte, em favor de
Kleison

d
a Silva Miranda
, sustenta
, em síntese

(id. 274420987)
:
1
)
a abso
lvição
em relação ao crime de associação para o tráfico

por
ausência de indícios suficientes de autoria para a condenação, aplicação do princípio
in dubio pro reo
e teoria da
perda de chance probatória
;
ou, subsidiariamente,

2
) incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06;
3
) inaplicabilidade do aumento da pena-base pela natureza da droga
,
e
, por fim,

4
) aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Por sua vez, a
D
efesa constituída de
Guilherme
d
e Jesus Rodrigues
sustenta

(id.
286975877
)
a
ausência de elementos para configuração da associação para o tráfico por inexistência de vínculo estável e permanente
,
e violação ao princípio do
ne bis in idem
na fixação da pena-base de ambos os crimes com base na mesma fundamentação
[
natureza da droga
], requerendo

a absolvição quanto ao art. 35 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, o recálculo da pena.

Em contrarrazões
(
id
’s
.

274420989
e
297858356
)
,
a
1a
Promotoria de Justiça
de
Porto Alegre do Norte
/MT,

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do
s
recurso
s
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
exarou parecer pelo conhecimento dos recursos, desprovimento do recurso de Guilherme de Jesus Rodrigues e parcial
provimento
do recurso de
Kleison
da Silva Miranda, exclusivamente para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa

(id.
306476394

–
9
a Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Rosana Marra
– Procurador
a
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória que imputou aos
réus
Kleison

d
a Silva Miranda
,
Guilherme
d
e Jesus Rodrigues
[e outra]

a prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69 do
CP
(id.
274420864
):

“
Fato I.

Na cidade de Confresa/MT, em data e horário incertos, perdurando até 23/06/2022, GUILHERME DE JESUS RODRIGUES, JACIRA MACHADO CHAVES e KLEISON DA SILVA MIRANDA, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

Consta nos autos que GUILHERME DE JESUS RODRIGUES e JACIRA MACHADO CHAVES são fornecedores de drogas na cidade de Confresa/MT, realizando inclusive a pesagem e embalagem do entorpecente. KLEISON DA SILVA MIRANDA é responsável pelo transporte e entrega da substância ilícita no endereço dos consumidores. Após a entrega da droga em domicílio, o denunciado KLEISON DA SILVA MIRANDA recolhe os valores obtidos com as vendas e entrega para GUILHERME e JACIRA.

Fato II.

Em 23/06/2022, na Av. JK, Bairro Universitário, na cidade de Confresa/MT, termos desta Comarca, em horário não determinado, KLEISON DA SILVA MIRANDA trazia consigo 5 porções de substância entorpecente (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a qual seria entregue aos consumidores.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar GUILHERME DE JESUS RODRIGUES e JACIRA MACHADO CHAVES tinham em depósito várias porções de substância análoga a maconha e porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta nos autos que, naquela data, após ser contratado por GUILHERME e JACIRA para realizar o transporte e a entrega da droga aos consumidores, KLEISON pegou uma motocicleta (pertencente a GUILHERME) e as drogas para a entrega. Ao sair da kitnet de GUILHERME e JACIARA, KLEISON foi abordado pelos policiais portando 5
poções de entorpecente análogo a maconha. Indagado pelos policiais, KLEISON relatou que atuava como entregador da droga que, na verdade, pertencia a GUILHERME e JACIARA, indicando inclusive o endereço destes.

Ao chegar na residência de GUILHERME e JACIARA os policiais encontraram em cima da mesa do casal, além das substâncias entorpecentes referida alhures, uma faca com resquícios da mesma substância. No quarto, embaixo da cama foi encontrada mais droga envolvida em saco plástico transparente, além de dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares e máquina de passar cartão, conforme termo de exibição e apreensão n. 2022.16.241376, ID 89064419, p. 34/35; Laudo de Constatação n. 320.2.04.2022.007204-01, ID 89065048, p. 96/101; Relatório de Investigação n. 2022.13.40842, ID 89064744 e p. 103/104.
[...]”

Em
25.01.2023, o juízo
a quo

determinou o desmembramento dos autos em relação à denunciada

Jacira Machado Chaves
,
consignando que
esta
se encontrava foragida do distrito da culpa, razão pela qual a segregação processual se impôs
,
prossegui
nd
o

o feito
, portanto,
em relação aos demais acusados, Guilherme e
Kleison

(id.
274420906
).

Em 23.02.2023,
o juízo decretou a revelia dos réus, nos termos do art. 367 do
CPP
, tendo em vista que, embora regularmente intimados, deixaram de comparecer à audiência de instrução e julgamento
(id.
274420926
).

Na sequência, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia, condenando ambos os apelantes, Guilherme e
Kleison
, às penas idênticas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.360 dias-multa, como incursos nas sanções dos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei

11.343/06, na forma do art. 69 do
CP (id.
274420948
)
.

Irresignada, neste grau de reexame, a

d
efensoria
p
ública, em favor de
Kleison
, sustenta:
I)
ausência de indícios suficientes de autoria
em relação ao delito de associação para o tráfico
, aplicação do princípio
in dubio pro reo

e teoria da
perda de chance probatória
;
ou, subsidiariamente,

2
) incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06;
3
) inaplicabilidade do aumento da pena-base pela natureza da droga
,
e
, por fim,

4
) aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Por sua vez, a
d
efesa constituída de Guilherme alega:
ausência de elementos para configuração da associação para o tráfico e violação ao princípio do
ne bis in idem
na dosimetria da pena.

1
)
DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

1.1. Do Crime de Tráfico de Drogas

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito; 2) boletim de ocorrência no
2022.168456
; 3) auto de apreensão no
2022.16.241376
; 4) laudo pericial definitivo no
320.2.04.2022.007204-01
(id.
274419387
)
;

5)
r
elatório de
i
nvestigação no 2022.13.40842 (id. 274419389)
; 6)
r
elatório de
i
nvestigação no 2022.13.55966
–

extração dos dados do celular de Guilherme

(id. 274420905)
;
7)
relatório final do inquérito policial
(id.
274420853
)
,
além, é claro,
8
) depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal.

Nesse contexto, o
Laudo Pericial no 320.2.04.2022.007204-01
(id.
274419387
)
, elaborado pelo Perito Oficial Criminal José da Silva, comprovou cientificamente a natureza entorpecente das substâncias apreendidas
:

I)
12 (
doze
)
porções de substância esbranquiçada em forma de pó fino e pequenas pedras, acondicionadas em saquinhos poliméricos transparentes tipo
“
ziplock
”
, com massa total de 23,07g, que apresentaram resultado positivo para
cocaína
;

II) 43 (
quarenta e três
)
porções de extrato vegetal seco de tonalidade castanha escura, totalizando 619,26g de
maconha

[
c
annabis sativa
]
, e

III)
a balança de precisão digital apreendida apresentou
esfregaços
positivos tanto para maconha quanto para cocaína, evidenciando seu uso na atividade de traficância.

Quanto à autoria,
esta
,

igualmente
restou cabalmente comprovada
.

O próprio apelante
Kleison

d
a Silva Miranda
,
embora
não te
nha
comparecido em juízo
, confessou espontaneamente
a prática delitiva
perante a autoridade
policial
, vejamos (id.
274419366
):

“
QUE conheceu GUILHERME a aproximadamente duas semanas e desde então tem feito correria entregando drogas a pedido de JACIRA e GUILHERME para pessoas que eles determinam
;
QUE essa correria era feita no período da manhã e da tarde e que anoite o interrogado voltava para entregar o dinheiro recolhido durante as entregas; QUE o valor dos entorpecentes vendidos bem como as quantidades eram negociadas e determinadas por JACIRA e GUILHERME, e que o interrogado apenas realizava a entrega e recebia o dinheiro
; QUE não conhecia as pessoas as quais recebiam as entregas dos entorpecentes;
QUE entregava para diversas pessoas e endereços diferentes
; QUE nunca participou do processo de produção, corte, pesagem e embalagem dos entorpecentes que eram preparados pra venda; QUE apenas
recebia os pacotes prontos e as instruções de entrega
; QUE na maior parte das vezes
JACIRA ou GUILHERME enviavam pelo WhatsApp a localização de onde seria realizado a próxima entrega
;
QUE a maior parte das entregas eram realizadas em residências, então o interrogado chamava no portão, entregava e recebia o dinheiro e ia embora
; QUE quando não encontrava o cliente no local apenas retornava com a encomenda e devolvia ao casal;
QUE por cada entrega realizada o interrogado recebia a quantia de 50,00 cinquenta reais; QUE realizava em
media
05 cinco entregas por dia; QUE já chegou a ganhar até quatrocentos
reais num dia, por entregas realizadas
; QUE
GUILHERME sempre orientava o interrogado a dispersar o entorpecente caso fosse abordado por policiais
; QUE GUILHERME dizia que
a moto poderia ser levada mais os entorpecentes eram para ser jogados fora para a
policia
não identificar a correria
; QUE durante os dias que trabalhou para GUILHERME o interrogado
era consciente que no local funcionava um centro de produção e distribuição de entorpecentes
, embora o interrogado ficasse muito pouco tempo no imóvel do casal;
QUE hoje, no momento em que foi abordado por policiais civis o interrogado estava a caminho de mais uma entrega
;
[...]”

Como visto,

o recorrente
Kleison

detalhou sua função específica como entregador, esclarecendo que recebia R$ 50,00 por entrega, realizava em média cinco entregas diárias, chegando a ganhar R$ 400,00 em um único dia
, bem como c
onfirmou que
o corréu
Guilherme sempre orientava dispersar os entorpecentes em caso de abordagem policial
,
reconhece
ndo
que o local funcionava como
“
centro de produção e distribuição de entorpecentes
”
.

No mesmo sentido
,

destacam-se os depoimentos coe rentes e harmônicos prestados
,
em ambas as fases processuais
,
pelos
policiais civis

responsáveis
pela investigação que culminou no flagrante delito
:
Karla Gregório dos Santos, Wallace Crisóstomo Freitas e
Welber
Francisco Correia.

Todos os agentes narraram de forma coerente e detalhada as circunstâncias da operação policial, confirmando que as investigações indicavam o uso da motocicleta
[
placa NJQ-2207
]
para entregas de drogas, tendo sido identificado
Kleison
como condutor do veículo e a residência de Guilherme e Jacira como centro de operações.

A investigadora Karla
,
esclareceu em juízo
,
que o grupo operava um sofisticado sistema de
tele
-e
ntrega
, funcionando 24 horas por dia, no qual
os apelantes:
Guilherme, conhecido pelo vulgo
“
Talibã
”
, coordenava as operações através de aparelho celular, recebendo pedidos e direcionando as entregas
e

Kleison
atuava como entregador principal, utilizando linguagem codificada específica da atividade criminosa
,
in
verbis
(id.
274420924
):

“[Karla]:
a gente
tava
apurando o crime de tráfico, né, na cidade e tínhamos a denúncia lá com, inclusive com a placa da moto, né, que fazia entregas de drogas. Então, nós passamos a monitorar essa moto
que entrava e saía da casa no setor universitário, né?
Então, nós fizemos monitoramento da residência. Quando nós vimos o KLEISON, que ele é conhecido como vulgo “Pansa”, né? Ele entrou e rapidamente ele saiu na motocicleta. Então nós ficamos no monitoramento enquanto outra equipe fez abordagem a ele. Na abordagem foram encontradas porções de maconha, né? E aí ele mencionou que ele havia
pego
essa substância na casa que nós estávamos monitorando
, né? Que era a casa lá na rua JK no setor universitário, né? Diante disso, a gente fez adentramento. A Jacira já nos recebeu já na porta já. Ela dizia que não tinha nada, mas quando, né, permitiu a nossa entrada, só que ao visualizar logo nós já vimos substância em cima da mesa na correspondência do correio, né? Então abordamos o GUILHERME que
tava
na sala, né? Ele a todo momento a JACIRA, como ela já tinham falado que a gente já tinha
pego
o KLEISON, ela falou: ‘Não, falava para ele falar logo onde é que
tava
’. Aí ele falou que tinha, né? Ma
is
drogas na residência. Então,
nós localizamos várias porções de cocaína, de maconha é uma porção bem considerável,
eh
, embaixo da cama, né, em cima da mesa, para todo lado tinha dinheiro trocado, tinha dinheiro embaixo da cama, dentro do colchão. Então, assim, era típico do tráfico, né? Então ali depois da prisão deles, nós verificamos que aquele local ele era realmente assim uma base, funcionava como... o GUILHERME, como é conhecido como ‘Taliban’, ele funcionava, ele tinha um aparelho celular que era tipo um telemarketing, era ele funcionava, as pessoas ligavam para ele, né, e ele direcionava as entregas e o KLEISON fazia as entregas
. Então recebia,
perguntava a pessoa o que que ele queria, se era raio, cocaína, né, se era chá, maconha, se era pedra PA, né, que é a pasta base e aí quanto que era e como ia ser o
pagamento
. E aí ele direcionava o
KLEISON para levar a substância e recebeu ou o dinheiro ou se receber via Pix
ou como é que ia ser, né?
Então tudo era coordenado por ele e nesses momentos, como era um telefone que função como uma loja virtual, né, e uma base, a JACIRA também recebia essa, ela também direcionava o KLEISON para saber o que que ele ia levar,
aonde
ele ia levar e o que quanto ele ia receber
, né? Só que o KLEISON, no decorrer das investigações, ele tinha consciência e ele sempre pegava no Guilherme, ele tinha as anotações dele, né? Então, KLEISON sempre pega cinco porções, por exemplo. Às vezes o KLEISON fazia entrega de uma, mas mantinha com ele as quatro. No final ele acertava, quando ele vendia todos, ele acertava com o Guilherme.

[Promotora]:
Entendi. Carla. E a senhora já conhecia algum dos três de abordagens anteriores?

[Karla]:
Não, não eram conhecidos da gente. Tinha pouco tempo que o GUILHERME
tava
em confessa, segundo ele, e realmente a gente não tinha conhecimento deles. E ele já
tava
assim movimentando muito e Era uma coisa até para nós aqui é diferente a forma dele agir, né? Como só direcionando vários entregadores, né? Vários locais, ele somente direcionava, ele não ia nas entregas, né? Então ele não era conhecido.

[Promotora]:
Entendi. Mas daí no decorrer das investigações, não sei se a senhora continuou trabalhando aqui nesse caso, vocês conseguiram concluir se eles eram faccionados ou não, como é que funcionava?

[Karla]:
Sim, o Guilherme, como ele veio do Pará, ele já era faccionado lá, só que
lá Segundo
ele mesmo, ele não teve oportunidade, né, como ele teve assim o campo que que há dentro do tráfico aqui em Confresa
, né? E como ele mostrou muita disponibilidade e
tava
movimentando muito, porque como um
aparelho celular, os usuários entraram diretamente com contato, era
24 horas. Então, 24 horas e tinha gente para fazer essa correria de entrega de droga. Então, ele já
tava
bem, vamos dizer assim, famoso
. Só que a gente tinha escutado o vulgo Taliban, mas não tinha vinculado a pessoa do GUILHERME ainda, né? Então, com decorrer das investigações, a gente
foi, desmontando
isso aí.

[Promotora]:
Entendi. E eles praticavam isso daí uma, duas vezes. Eles tinham um vínculo entre eles. Os três eles eram, pelo que eu
tô
entendendo, tinha até uma divisão de tarefas. Então, os três realmente praticavam de forma reiterada aí o tráfico.

[Karla]:
Sim, exatamente. reiterado, né? E cada um tinha sua tarefa
.
[...]”

O
I
nvestigador Wallace
, em sede judicial,

ratific
ou o
retro
depoimento e
confirmou que Guilherme e Jacira eram membros do Comando Vermelho, tendo sido
“
batizados
”
no Pará antes de se estabelecerem em Confresa/MT
, além de destacar que
o recorrente
Guilherme organiza
va
toda a logística e movimentação financeira, recebendo drogas de Paranatinga e Rondonópolis para posterior distribuição fragmentada
, colhe-se (id.
274420924
):

“[Wallace]:
A gente recebeu denúncias, né, de que havia uma motocicleta preta, de placa NJQ 2207, que
tava
fazendo aí a entrega de entorpecentes na cidade
. Diante disso, a gente intensificou a as diligências no município, inclusive com equipes descaracterizadas para tentar identificar esse veículo, né? E ali nas mediações ali do setor universitário,
foi visualizada essa motocicleta saindo do de uma residência do tipo Kitnet e a equipe acompanhou esse indivíduo, estava na motocicleta que batia com as características repassadas e aí fez a abordagem
do mesmo
.
Eh
, com ele, né, a gente identificou, o nome sendo a pessoa aí do KLEISON. Foi feito a busca pessoal nele e com ele foi encontrado algumas substâncias de porção,
eh
, análoga maconha. Diante disso, foi feita a entrevista ali no local, o qual nos informou
aonde
teria pegado,
eh
apontou a
a
residência em que ele havia saído e dizendo que pegou esse material para
levantar um dinheiro que já trabalhava há algum tempo com esse tipo de entrega, para as pessoas de GUILHERME e JACIRA
. E aí com isso a gente deslocou com ele até a residência, né, onde nos deparamos ali com os proprietários, o portão aberto, os proprietários ali e a JACIRA na frente da residência e o GUILHERME
tava
dentro da casa. Foi feito ali o primeiro contato, perguntado se a equipe poderia entrar, se havia algum material ilícito, eles disseram que não. E a gente a entrou. E aí com isso, algumas buscas,
localizamos no interior da residência, grande quantidade de dinheiro, entorpecentes do tipo maconha, pasta base e de cocaína e cocaína. O GUILHERME até então, mais a JACIRA, eram recém-chegados na cidade. Entrevista com
os mesmos
, eles confirmaram que fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho. E aí, diante dos fatos também localizamos lá grande quantidade de dinheiro
, né, como eu havia dito, e conduzimos os investigados para a delegacia, demos voz de prisão e conduzimos os mesmos.

[Ministério Público]: Entendi, Wallace, mas só um esclarecimento ali que eles falaram que não, que a JACIRA falou que não, foi quando o senhor questionou se tinha produtos ilícitos dentro da residência. É isso?

[Wallace]:
Isso, isso. Porque o KLEISON já havia confirmado
pra
gente, e a equipe já tinha visto ele sair daquele mesmo local. Então, só foi uns confirmadores que a gente atenuou com ela para essa confirmação, como ela liberou a entrada, né?

[Ministério Público]:
É isso que eu ia questionar na hora que os senhores chegaram, então ela
tava
para fora e ela autorizou os senhores a
entrar
.

[Wallace]:
Isso. Isso aí, tipo, aí na entrevista o GUILHERME falou que a motocicleta
eh
pertencia a ele, né? E o KLEISON, ele trabalhava nessa entrega de entorpecente pela cidade, ganhava uma quantidade em dinheiro
e também
uma quantidade em
substância análoga maconha, né? Porque segundo ele usuário e praticava esse delito aí para levantar o dinheiro, e o dele usar, né?

[Ministério Público]:
Entendi. E o senhor já conhecia algum dos três de abordagens anteriores?

[Wallace]:
Não.
Eh
, foi a primeira vez que a gente teve contato com eles.
Eh
, como eu disse, eles eram novos na cidade, né?
Eh
,
vieram oriundos do Pará, onde compõe lá
onde
foram lá e o GUILHERME e a JACIRA foram batizados lá pela organização criminosa e vieram para cá para atuar na mesma prática, né, de tráfico de drogas.

[Ministério Público]:
Entendi. Então, o GUILHERME e a JACIRA fazem parte do comando vermelho
.

[Wallace]:
Isso
.

[Ministério Público]:
E o
Kleis
on
, o senhor sabe informar?

[Wallace]:
Então, o KLEISON até o momento em levantamentos que a gente fez, ele não foi identificado como membro.
Eh
, ele funcionava ali como uma espécie só de apoio mesmo da organização.

[Ministério Público]:
Entendi. E a degravação dos celulares, o senhor participou dessa diligência aqui ou não?

[Wallace]:
Sim, participei.

[Ministério Público]:
E aí, pelo que consta, ficou demonstrado então que foi mais de uma vez eles faziam isso, eles tinham um vínculo mesmo entre os três?

[Wallace]:
Sim. Sim.

Aí através da decisão judicial, a qual nos liberou a fazer a extração dos dados, dos dispositivos celulares, a gente entendeu o mecanismo e como eles se organizavam para fazer essa distribuição. Verificamos que o GUILHERME era até o momento então o 01, assim pode-se dizer, da cidade no tráfico. Ele organizava todo meio logístico e meio financeiro da organização criminosa aqui dentro do município
.

Ele recebia a droga que vinha oriundo de
Paranatinga, Rondonópolis. E aqui ele fazia esse
essa esse depósito
e posteriormente fragmentava esse entorpecente e repassava
pro
KLEISON fazer as entregas
. E com isso a gente entendeu todo o mecanismo.
Inclusive foi verificado também que o GUILHERME ele fazia ponte direta com um dos chefes de toda a região baixa Araguaia
.
Então, tipo assim, ele tinha contato direto, tinha um grupo específico de quantos quilos chegava por semana. Então, assim, a movimentação deles em relação a valores entorpecente era muito grande
.
Posteriormente, identificamos também através de comprovante de depósito,
eh
, vários depósitos para contas de laranja, de empresas laranjas que eles mandavam esse dinheiro para a organização e ficou comprovado mesmo assim que ele atuava como uma função de chefe aqui na
na
cidade.
[...]
”

Por fim, o investigador
Welber
, em sede judicial,
detalhou que a residência funcionava como verdadeiro QG da operação, onde eram realizados o preparo, corte, pesagem, embalagem e controle de caixa
,
verbis
(id.
274420924
):

“[
Welber
]:
dentro dos levantamentos acerca, né, da do tráfico de drogas na cidade de Confresa, chegou as informações de que uma motocicleta, né, sem descrição, e foi a mesma motocicleta apreendida com KLEISON, fazia uma espécie de delivery de droga, ou seja, ela entregava em diferentes pontos, realizava o recebimento do dinheiro, né, conforme combinado na compra
.
E após o recolhimento, a entrega e o recolhimento, ele retornava e entregava, né, para pra JACIRA e
pro
seu esposo. Diante disso, a gente fez o estudo de área
. E nesse estudo de área, a gente conseguiu identificar a bicicleta em questão, verificou, né, o condutor, realizou a abordagem veicular, de imediato foi constatado que ele não tinha CNH e foi perguntado a ele se além da CNH existia com ele ou com o veículo alguma coisa a mais de irregular.
Ele falou que ele tinha algumas porções de entorpecente, né, com ele e só que não era dele, que ele
tava
desempregado e que
ele recebeu uma proposta, né, e dos donos da droga que ele pudesse entregar, pegar o dinheiro, retornar e o recebimento dele pela entrega era feito imediatamente após o retorno dele com o dinheiro após a entrega e que no local onde ele
ele
pegou tanto a motocicleta que não era dele, né, que é relacionada aí a
JACIRA e o seu esposo,
eh
havia mais droga que lá funcionava uma espécie de QG onde era feito o preparo, né, corte, pesagem, embalagem e a distribuição e o controle de caixa também era feito no local
. Segundo ele, foi perguntado se ele já tinha visualizado balanço ou coisa do tipo. Ele falou que sim. E a gente fez o retorno até o local indicado por ele, apesar que a gente já tinha verificado no estudo de área o local onde ele já tinha saído. E quando a gente aproximou do local, a gente identificou a JACIRA na porta da residência. A gente
abordou ela
, perguntou se ela era proprietária da motocicleta em questão. No primeiro momento ela mentiu, falou que não. O esposo dela já saiu, foi perguntado se essa motocicleta era dele. Ele falou que sim. A gente perguntou se no local tinha algum objeto ilícito. Ela não quis responder. Ele afirmou que não.
A gente perguntou se poderia fazer o adentramento do local, uma vez que o KLEISON já tinha afirmado que tinha pegado droga com ambos. E ela autorizou. Ao entrar no portão, a gente visualizou a caixa do correio com a tampa aberta e a gente verificou que tinha, né, alguns objetos relacionados na balança e a embalagem no ambiente onde fica as correspondências.
A gente perguntou se no local tinha droga novamente, ela falou que não.
Quando
ela liberou
o adentramento, a gente já identificou alguns objetos em cima de uma mesa da cozinha. A gente verificou caderno de anotação. Nesse caderno de anotação, próximo a ele tinha algumas embalagens e resquício de embalagem. E foi feito a identificação de várias quantidades de entorpecentes já preparadas, pronta
pro
envio. E aí tinha os demais objetos citados no procedimento
. Então, nesse momento, a gente, né, fez o a verificação do local, foi constatado, foi
comunicado a autoridade, a gente retornou para a base com ambos e os objetos já relacionados.
Posteriormente, na análise de celular, foi verificado que as informações elas batiam com o levantamento que a gente tinha feito, com as informações que o KLEISON tinha passado. uma vez que foi identificado vários diálogos em datas anteriores à data da identificação da droga e da prisão e nesses diálogos havia ali a troca de informações relacionadas à venda de droga, o recebimento do dinheiro, movimentação financeira, bem como
o vínculo direto com alguns líderes da facção Comando Vermelho
.
A gente já tinha identificado alguns desses líderes aí em relatórios anteriores, inclusive até já tinham mandado de prisão desses líderes até fora de cidade de Confresa em Rondonópolis. É um desses casos.
E nesse diálogo havia ali a delimitação de ordens por parte desses líderes
pro
esposo da Jacira, né, em que falava sobre a questão de movimentação de dinheiro, de entrega, de liberar quantidades de drogas para pessoas já citadas em relatório
. E a gente verificou que anterior à data da prisão deles, eles praticando esse crime já com a com fluxo considerável, uma vez que nesses diálogos foi possível identificar até a citação de quilo fechado.
Então, assim, a gente já tinha identificado que eles não eram apenas fornecedores comuns, né? Por exemplo, ah, vamos montar uma biqueira e essa biqueira a gente não vai entregar tanto.
Eles já tinha
uma relação um pouco mais profunda, uma vez que eles já faziam o controle de financeiro, de depósito. É ao mesmo tempo até realizava cobrança de pessoas que não tinham repassado o dinheiro oriundo da venda de drogas e para fechamento de caixa, porque foi identificado nos diálogos que eles até faziam esse controle de caixa, inclusive com planilha que constava citação de diferentes nomes que também posteriormente já tinham sido presos em operações relacionados ao tráfico de drogas
.
Então, essas pessoas elas estavam relacionadas com grandes quantidades e até mesmo quantidades de movimentação com depósito bancário
. Foi feita a
identificação dessas contas, foi feita a identificação das datas em que foram feitos os depósitos. Tem períodos aí que no mesmo dia foram feitos depósitos e distintos, né, de valores variados, mas na mesma data e em datas subsequentes também. Então, basicamente assim, confirmou todas as informações que para nós já vinha, né, nos levantamentos de que a
Jacira e o esposo, eles já vinham se relacionando com a facção criminosa que domina a venda de drogas na cidade e outros centros
. E
pra
gente, aguarda também, a gente submeter o aparelho celular para uma perícia mais detalhada nesse relatório que compõe um relatório até preliminar e posteriormente acho que já até retornou e a colega Karla está até fazendo análise desse celular que foi submetido à perícia da Politec e tem diferentes informações além das que foram mencionadas aí nesse relatório preliminar.

[Ministério Público]:
Entendi. E então a Jacira, o esposo da Jacira é o Guilherme de Jesus Rodrigues. Isso
.

[
Welber
]:
Sim. Vulgo Talibã
.

[Ministério Público]:
Tá
. E então o senhor sabe informar quem que era faccionado? Aí o KLEISON e o GUILHERME eram faccionados?

[
Welber
]:
Então, o Guilherme é faccionado. Inclusive foi feita a identificação dele, foi identificado a sintonia direta dele com esses líderes do grupo criminoso em questão e foi identificado o nome dele com o vulgo que ele usa que é Talibã no controle, controle de no controle financeiro que foi repassado como prestação de conta para esses líderes aí.
[...]”

Tais elementos são altamente reveladores da traficância, sobretudo pela convergência dos relatos e pela coerência entre os depoimentos policiais e a prova documental produzida, em especial o laudo pericial definitivo que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Cumpre

reiterar que o valor probatório dos depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, é absolutamente idôneo para sustentar decreto condenatório
.

Não se desqualifica a palavra dos agentes públicos, mormente quando inexiste qualquer indício de motivação espúria ou má-fé, sendo irrelevante o simples fato de integrarem os quadros da segurança pública.

Assim, firmou-se o entendimento no
Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta

Corte,
verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Ademais, n
o caso vertente, além da prova testemunhal policial
e confissão extrajudicial do recorrente
Kleison
, há elementos técnicos de excepcional robustez que demonstram inequivocamente a prática delitiva.

O
R
elatório de
I
nvestigação no 2022.13.55966 (id. 274420905
– com 77 páginas
)
,

cuja medida foi
judicialmente autoriza
da (id.
274420866
),

revelou a extração completa dos dados do aparelho celular d
o apelante
Guilherme, identificando conversas do grupo
“
50 KILO CHA
”
,
as quais evidenciam a coordenação sistemática do tráfico de grandes quantidades de entorpecentes
.

As mensagens interceptadas demonstram o uso de linguagem codificada específica
[
“
CHÁ
”
para
maconha
,
“
RAIO
”
para
cocaína
,
“
REX
”
para
dinheiro
,
“
CORRERIA
”
para
entrega
]
, planilhas de controle da mercancia
[“
CHÁ CFS 50K 10/05
”]
e prestação de contas para líderes do Comando Vermelho.

Ademais, foram identificados 56 comprovantes de depósitos bancários
(
arquivos de anexo
id.
274420904
)
, totalizando R$ 47.401,00 em movimentação financeira, realizados em contas de empresas utilizadas como
“
laranjas
”

[
FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES, RODOLPHO TRANSPORTES E COMERCIO

LTDA E LF TRANSPORTES E SERVIÇOS LOGISTICOS
e outros
]
, estratégia típica para dificultar o rastreamento dos recursos oriundos do tráfico.

Dessa forma, a convergência harmônica entre prova testemunhal, técnica, documental e
confessional
demonstra, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de tráfico de drogas imputados aos apelantes.

1.2. Do Crime de Associação para o Tráfico

No tocante ao crime de associação para o tráfico, as defesas sustentam a ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo exigida pelo tipo penal.

A irresignação
, contudo,
não merece acolhimento.

Ab
initio
,
importante delimitar os contornos típicos do delito em análise.

Sobre o tema,
leciona
Renato Brasileiro de Lima
que
:

“
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente
para a consecução de um fim comum
.
A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles
planjeados
venha a se concretizar
. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘
reiteradamente ou não
’
, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris)
, características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).195
Há de se demonstrar, portanto, que a
a
prática do crime de tráfico de drogas não era meramente eventual, pelo contrário, representava atividade organizada, estável e em função da qual todos os agentes estavam vinculados subjetivamente
. [...]”
(LIMA
, Renato Brasileiro de
.
Manual de Legislação Criminal Especial - Volume Único / Renato Brasileiro de Lima - 13.ed.,
reV.
, atual. e
ampl
.
Pág. 1381
- São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2025
)

In
casu
, o conjunto probatório reunido ao longo da persecução criminal revela-se sólido e suficiente para sustentar a condenação
pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Os elementos coligidos aos autos demonstram, de forma
cristalina
, a existência de vínculo estável e permanente entre os apelantes, caracterizado pela divisão clara de tarefas, objetivo comum de obtenção de lucro e permanência na relação criminosa.

O Relatório de Investigação no
2022.13.55966
–

extração dos dados do celular de Guilherme

(id. 274420905)
,
constitui prova técnica de excepcional qualidade, revelando a estrutura organizacional da associação criminosa
.

Conforme mencionado no tópico anterior [1.1]
,

o
grupo
do
WhatsApp

intitulado como “
50 KILO CHA
”
, composto
pelo apelante
Guilherme
[vulgo
“
Talibã
”
]
, José Carlos Gomes de Lima
[
vulgo
“
CEARA
”]
, Lucas de Souza Sardinha
[
vulgo ISAAC
]
e outros integrantes, operava um sofisticado sistema de distribuição de entorpecentes, com planilha de controle evidenciando a comercialização de 50 quilos de maconha
[“
CHÁ CFS 50K 10/05
”]
.

As conversas interceptadas revelam hierarquia definida, na qual
“
CEARA
”
atuava como gerente regional, mantendo contato direto com líderes do Comando Vermelho, enquanto Guilherme funcionava como distribuidor local, responsável pelo recebimento, fracionamento e repasse dos entorpecentes
,
verbis

(id. 274420905)
:

“
A pessoa de José Carlos é membro da associação criminosa e atua como GERENTE de área, com área de atuação no vale do Araguaia, abrangendo as cidades de Paranatinga, Gaúcha do Norte, Confresa e demais cidades. José Carlos é conhecido pela alcunha de CEARA ou LG no município de Confresa – MT, a atuação de CEARA abrange a parte organizacional do grupo, bem como, parte logística
e também
disciplinar dos membros, CEARA é a ponte entre os líderes da organização criminosa e os demais membros atuantes no município de Confresa-MT
.
[...]”

A divisão especializada por tipos de drogas
[
Lucas/ISAAC gerenciava cocaína
;
VEIÃO/Luiz Araújo controlava pasta base
de cocaína, e

Guilherme coordenava a distribuição geral
]
demonstra o elevado grau de organização e profissionalização da atividade.

A estabilidade e permanência do vínculo associativo restam evidenciadas pelas conversas que se estendem por período prolongado, revelando operações rotineiras de grande escala.

Os diálogos documentam não apenas a venda de entorpecentes, mas também o controle financeiro rigoroso, com prestação de contas periódica aos líderes hierárquicos, cobrança de inadimplentes e planejamento logístico das entregas.

Da mesma forma, a
participação específica de
Kleison
na associação criminosa
se
encontra demonstrada não apenas por sua confissão detalhada, mas também pelos depoimentos convergentes dos policiais.

O recorrente
Kleison
atuava como entregador oficial do grupo, utilizando a motocicleta de propriedade
do corréu
Guilherme, recebendo instruções via
WhatsApp
e prestando contas diárias da movimentação financeira.

Vale ressaltar que a
investigadora Karla esclareceu
:

“
os três envolvidos tinham vínculo estável e divisão de tarefas, operando um esquema de entregas 24 horas, com atuação reiterada e organizada
”
.

Outrossim, o sistema operacional revelado pelos elementos probatórios demonstra características típicas de associação criminosa estruturada: uso da residência como centro de operações, sistema de
entrega
com coordenação centralizada, linguagem codificada padronizada, instrumentos específicos da atividade
[
balança de precisão, materiais de embalagem, cadernos de anotação
]
, diversificação de produtos comercializados e esquema de lavagem de dinheiro através de empresas interpostas.

A jurisprudência
da
Corte
Cidadã
é uníssona nesse sentido:

“
A jurisprudência desta Corte exige, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a demonstração concreta da estabilidade e da permanência do vínculo associativo. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base em depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação, que os réus
mantinham entre si um vínculo organizado e coordenado para o tráfico de drogas, transportando entorpecentes em sacos e abastecendo a região do ABC Paulista de forma reiterada. Além disso, a existência de campanas policiais e o monitoramento prévio indicaram que o local utilizado pelos réus era destinado à prática habitual do tráfico, evidenciando a associação criminosa estável e permanente, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.595.137/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, j
.
1
.
4
.
2025, DJE de 10
.
4
.
2025
)

Portanto, configurados todos os elementos típicos do crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, impõe-se a manutenção das condenações.

2
)
DA ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS ESPECÍFICAS

2.1. Da Alegada Teoria da Perda de Chance Probatória
[
Kleison
]

A defesa de
Kleison
sustenta que a ausência de menção ao seu nome no relatório de extração de dados do celular de Guilherme configuraria
“
perda de chance probatória
”
, incumbindo ao Ministério Público demonstrar de forma mais robusta sua participação na associação criminosa.

A tese não prospera.

Primeiramente, a
teoria da perda de chance probatória
no direito penal exige a demonstração efetiva de que a parte acusadora deixou de produzir provas essenciais que estavam ao seu alcance, prejudicando o contraditório.

No caso vertente, longe de haver insuficiência probatória, verifica-se conjunto robusto e convergente de elementos que demonstram inequivocamente a participação de
Kleison
na associação criminosa.

A confissão espontânea e detalhada do próprio apelante, prestada em sede policial, supera qualquer alegada lacuna investigativa.

Kleison
não apenas admitiu sua participação na atividade criminosa, mas detalhou minuciosamente sua função específica, forma de remuneração, rotina de trabalho e estrutura operacional do grupo.

Ademais, confirmou ter conhecimento pleno de que o local funcionava como
centro de produção e distribuição de entorpecentes
.

Outrossim, a ausência de menção expressa ao nome de
Kleison
nas conversas do grupo
“
50 KILO CHA
”
possui explicação lógica e técnica: tratava-se de comunicações entre os coordenadores da atividade (Guilherme, CEARA, ISAAC), enquanto
Kleison
exercia função operacional como entregador.

As instruções de entrega eram transmitidas diretamente via
WhatsApp
individual, conforme por ele próprio esclarecido (
“
na maior parte das vezes JACIRA ou GUILHERME enviavam pelo WhatsApp a localização de onde seria realizad
o
a próxima entrega
”
id.
274419366
).

Por fim, os depoimentos convergentes dos três policiais civis confirmam a participação ativa e consciente de
Kleison
na associação
para o tráfico
, com divisão clara de tarefas e vínculo estável com os demais integrantes.

Dessa forma, inexiste qualquer
“
perda de chance probatória
”
, mas sim prova robusta e multifacetada da autoria delitiva.

2.2. Da Alegação de Coação Durante a Abordagem
[
Kleison
]

A defesa sustenta que as declarações de
Kleison
resultaram de coação física, apontando o laudo de lesões corporais que identificou escoriações na região
malar esquerda
.

No entanto, a
alegação não encontra amparo nos elementos probatórios.

Ressai
do laudo de exame de corpo de delito no
320.1.02.2022.016288-01
(id.
274419376
)

que
o recorrente
Kleison

relatou ter sido agredido no momento da abordagem policial, afirmando ter recebido ao menos três socos, os quais atingiram a

“
face a esquerda
, a região da
nuca
e a
região do
estômago
”,
concluindo o laudo pela presença de lesões contusas
,
descritas como
:
“
presença de áreas de escoriações superficiais, localizadas em região malar

esquerda
.
”

Contudo, o
s depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos ao narrar que a abordagem transcorreu de forma regular, sem qualquer
menção de
resistência ou tentativa de fuga que justificasse
eventual
uso desproporcional da força.

Outrossim, o próprio recorrente, em sede policial, não relatou qualquer coação, tortura ou agressão por parte dos
agentes
policiais, limitando-se a defesa a suscitar tais alegações sem apresentar prova que as ampare.

Ressalte-se que o réu foi declarado revel durante a instrução processual, ocasião em que poderia ter narrado eventuais fatos.

Ademais, a existência de lesões de pequena monta
[“
escoriações superficiais, localizadas em região malar esquerda
”]
, por si só, não é suficiente para invalidar confissão detalhada e coerente com os demais elementos probatórios.

Para que se reconheça a nulidade da prova por tortura ou coação, seria necessário demonstrar o nexo causal entre as alegadas agressões e a obtenção das declarações, o que não restou evidenciado nos autos.

Em consonância com esse entendimento, é o precedente desta E. Corte
:

“
Não se pode presumir a ilegalidade das declarações prestadas pelos apelantes perante a autoridade policial quando devidamente cientificados de seus direitos constitucionais.
As possíveis lesões verificadas durante a audiência de custódia, sem a comprovação cabal de nexo causal com os depoimentos prestados, não são suficientes para macular a validade das confissões, mormente quando estas são corroboradas por outros elementos probatórios
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1000568-19.2023.8.11.0096,
Rel
Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
2a
Câmara Criminal,
j.
11
.
07
.
2025,
p.
DJE 11
.
07
.
2025)

“
Inexiste nulidade a ser reconhecida se, malgrado a existência das lesões corporais descritas em laudo pericial, não houver prova que demonstre que foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas da materialidade delitiva
. [...]”
(
TJMT,
N.U 1001323-56.2022.8.11.0006,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
3a Câmara Criminal,

j.
27
.
02
.
2023,
p.
DJ
e
27
.
02
.
2023)

Por fim,
destaco que
eventual excesso na atuação policial deve ser objeto de apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de contaminar as provas legitimamente produzidas.

Nesse sentido:

“
A alegação de tortura policial não se sustenta diante da ausência de lesões constatadas em exame de corpo de delito e da inexistência de prova documental que corrobore os relatos do réu,
devendo eventual apuração ocorrer em procedimento próprio
.

A confissão judicial do réu, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão, constitui conjunto probatório idôneo e suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado no TJMT (Enunciado Criminal no 8).
[...]”
(
TJMT,
N.U 1004698-04.2023.8.11.0015,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri,
1a Câmara Criminal
,
j.
09
.
05
.
2025,
DJ
e
09
.
05
.
2025)

2.3. Da Inexistência de
Bis in Idem
na Dosimetria
[
Guilherme e
Kleison
]

Ambas as defesas alegam violação ao princípio do
ne bis in idem
, sustentando que o juízo sentenciante utilizou indevidamente a natureza da droga como fundamento para exasperar a pena-base tanto do crime de tráfico quanto do crime de associação para o tráfico.

A irresignação não merece acolhimento.

O art. 42 da Lei
de Drogas
estabelece diretrizes específicas para a dosimetria em crimes de drogas, determinando que
“
o
juiz, na fixação das
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Tratando-se de crimes autônomos com condutas distintas
[
tráfico e associação para o tráfico
]
, é plenamente admissível que o magistrado considere os mesmos vetores desfavoráveis para ambos os delitos, desde que corretamente fundamentados.

A diversidade dos entorpecentes apreendidos
[
cocaína
,
maconha e crack
]
constitui circunstância objetiva do crime, e não característica subjetiva específica de apenas um dos acusados.

In
casu
, a valoração negativa
[
em 1/6
]
da natureza das substâncias encontra pleno respaldo legal, considerando que foram apreendidas drogas de elevado poder
viciante
e
nocividade social
, em quantidades expressivas e acondicionadas de forma fracionada para comercialização
[
23,07g
de
cocaína
e
619,26g de maconha
,
que somam

aproximadamente
6
43
g
das substâncias
diversas
].

De acordo com
esse
entendimento
, é o precedente
desta Câmara Criminal
,
verbi gratia
:

“
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas pelos autos, sobretudo pelas provas colhidas durante a abordagem policial, os depoimentos dos agentes da lei e os diálogos extraídos do celular do apelante. Foram apreendidos 13 invólucros de cocaína (5,59g) e 2 porções de maconha (2,95g), além de conversas indicando a venda reiterada de drogas a terceiros.
[...]
Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente exasperada em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), conforme jurisprudência consolidada
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1003349-40.2021.8.11.0013,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri,
1a
Câmara Criminal,
j.
31
.
01
.
2025,
DJ
e
31
.
01
.
2025)

A cocaína e o crack, reconhecidamente, integram o rol das substâncias de maior
potencial lesivo
, justificando plenamente sua valoração negativa para fins de individualização da pena.

Nessa esteira, não se configura dupla valoração ou
bis in idem
, mas sim valoração legítima de circunstâncias objetivas que impactam de forma autônoma a reprovação de cada uma das condutas delitivas
,
verbis
:

“
A alegação de bis in idem não se sustenta,
pois
a Lei 11.343/2006, em seu art. 42, prevê a possibilidade de que a quantidade e a natureza da droga sejam consideradas para a dosimetria da pena tanto no crime de tráfico de drogas quanto no de associação para o tráfico, dado que são delitos autônomos
.

4. Embora a tese de ocorrência de bis in idem não tenha sido apreciada na origem, sob essa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
a quantidade e a natureza dos entorpecentes podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria de ambos os crimes, sem que isso configure indevida majoração de pena, conforme entendimento consolidado em diversos precedentes
.
[...]”
(
STJ,
HC n. 884.528/PE,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5a
Turma, j
.
12
.
2
.
2025,
DJ
e
de 17
.
2
.
2025)

2.4. Da Inaplicabilidade do Tráfico Privilegiado
[
Kleison
]

A defesa de
Kleison
sustenta que o apelante preenche todos os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo primário, possuidor de bons antecedentes, com emprego lícito e sem envolvimento com organizações criminosas.

A pretensão não procede.

O
retro

dispositivo legal estabelece que
“
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”

Para a aplicação da causa especial de diminuição, é imprescindível o preenchimento
cumulativo
de todos os requisitos legais.

Embora
Kleison
fosse formalmente primário à época dos fatos, a análise contextual dos elementos probatórios revela incompatibilidade com os requisitos materiais exigidos pelo benefício legal.

A confissão detalhada do próprio apelante demonstra que sua participação na atividade criminosa não era ocasional ou esporádica, mas sim sistemática e profissionalizada.

Conforme por ele próprio esclarecido
(id.
274419366
)
,
“
essa correria era feita no período da manhã e da tarde e que anoite o interrogado voltava para entregar o dinheiro recolhido durante as entregas
”,
“
entregava para diversas pessoas e endereços diferentes
”
, bem como que “
cada entrega realizada o interrogado recebia a quantia de 50,00 cinquenta reais; QUE realizava em
media
05 cinco entregas por dia; QUE já chegou a ganhar até quatrocentos reais num dia, por entregas realizadas
”.

Ademais, tinha pleno conhecimento de que
o

“
local funcionava um centro de produção e distribuição de entorpecentes
”
.

A estrutura operacional revelada pelos elementos probatórios
[
sistema de
entrega
24 horas, uso de linguagem codificada, coordenação via
WhatsApp
, prestação de contas diária
]
demonstra dedicação à atividade criminosa incompatível com o perfil do pequeno traficante ocasional contemplado pela minorante.

Outrossim,
“
a
condenação por associação para o tráfico, com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e permanência, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.
”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 1.001.825/BA,
Rel.
O
távio de Almeida Toledo (Des
.
Convocado do TJSP),
6a
Turma, j
.
13
.
8
.
2025,
DJ
e
18
.
8
.
2025)

Segundo entendimento consolidado,
é a jurisprudência desta c. 1a Câmara:

“
A

condenação por associação para o tráfico e a dedicação a atividade ilícita impede o reconhecimento do tráfico
privilegiado
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1006977-67.2023.8.11.0045,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
,
1a
Câmara Criminal,
j.
25
.
07
.
2025,
DJ
e
25
.
07
.
2025)

Nessa toada, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela lei, descabe o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

2.5. Do Reconhecimento da Atenuante da Menoridade Relativa
[
Kleison
]

A defesa de
Kleison
postula a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do
CP
, comprovando que o apelante contava com 20 anos de idade na data dos fatos (
nascido em
18
.
04
.
2002
– id.
274419368
).

A pretensão merece acolhimento.

Nos termos do art. 65, I, do Código Penal, é circunstância que sempre atenua a pena ser o agente menor de 21 anos na data do fato.

Ressai da documentação
constante nos autos que
o recorrente
Kleison
nasceu em 14 de abril de 2002, contando com
menos de
2
1
anos na data dos fatos
[
23
.
06
.
2022
]
.

Ademais
, verifico que o apelante Guilherme também faz
jus
ao mesmo benefício, considerando
ter nascido
em 07 de janeiro de 2002
(id.
274419372
)
, contando
, portanto,
com
menos de
2
1
anos
de idade à época dos
fatos.

Comprovada a menoridade
relativa
d
e

ambos
os apelantes
à época
dos fatos
, impõe-se o reconhecimento da atenuante
, com consequente redução das reprimendas na segunda fase da dosimetria
da pena
, nos termos do art. 68 do
CP
.

2.6. Do Reconhecimento
[
Ex

Officio
]

da Atenuante da Confissão Espontânea (
Kleison
)

De ofício, verifico que o apelante
Kleison
faz
jus
ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III,
“
d
”
, do
CP
.

Conforme demonstrado pelos elementos probatórios dos autos, o apelante prestou confissão detalhada e espontânea perante a autoridade policial, admitindo integralmente sua participação na atividade criminosa.

Embora o juízo sentenciante não tenha expressamente fundamentado a condenação na confissão de
Kleison
, tal circunstância não obsta o reconhecimento da atenuante.

Nessa toada, é consolidado o entendimento desta Primeira Câmara Criminal de que
“
a
confissão espontânea
‘
deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
’
.
[...]”
(
TJMT,
N.U
1000398-69.2022.8.11.0100,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
09
.
05
.
2025,
D
J
e
09
.
05
.
2025
)

Dessa forma, comprovada a confissão espontânea prestada por
Kleison
em sede policial, impõe-se o reconhecimento da atenuante.

3
)
DA DOSIMETRIA
DA PENA

Considerando o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de ambos os apelantes
, bem como da
atenuante da confissão
em favor do recorrente
Kleison
, procedo ao recálculo da dosimetria:

3.1. KLEISON DA SILVA MIRANDA

Primeira fase:

Mantenho a p
ena-base
em

5 anos
e
10 meses de reclusão
e 580 dias-multa
para o crime de tráfico
de drogas
e

3 anos e 6 meses de reclusão
e 780 dias-multa
para o crime de associação para o tráfico
, fixadas pelo juízo de origem com base no art. 42 da Lei 11.343/06
[na fração paradigma de 1/6]
,
pelos fundamentos já expostos
.

Segunda fase:
Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa
[
art. 65, I, CP
]
e da confissão espontânea
[
art. 65, III,
“
d
”
, CP
]
, reduzo as
penas
para o mínimo legal,
observa
ndo
a
vedação
expressa da
Súmula 231 do STJ
:

“[...]
A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, estabelece que
a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, e essa orientação é reforçada pelo entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral
. 4. A Terceira Seção do STJ recentemente reafirmou a validade da Súmula 231, rejeitando seu cancelamento, em decisão colegiada, reiterando que o redimensionamento da pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o critério trifásico da dosimetria da pena previsto no artigo 68 do Código Penal. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem observou corretamente a Súmula 231 ao manter a pena dos recorrentes sem redução abaixo do mínimo legal, ainda que tenha reconhecido as atenuantes.
[...]”
(
STJ,
AgRg
n
o REsp n. 2.159.479/PA, Rel.
Min
.
Daniela Teixeira,
5a
Turma, j
.
04.12.2024,
DJ
e
de 09.12.2024
)

Dessa forma,
readéquo a reprimenda intermediária em
5 anos

de reclusão
e 5
0
0 dias-multa
para o crime de tráfico
de drogas
e

3 anos de reclusão
e 7
0
0 dias-multa
para o crime de associação para o tráfico
.

Terceira fase:
Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Concurso material (art. 69, CP):

Aplicando-se
cumulativamente as penas
privativas de liberdade
,
estabeleço a
pena definitiva
de
Kleison

em
8 (oito) anos de reclusão
e 1200 (mil e duzentos) dias-multa
, à importância de
1/30 (um trigésimo)
do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Regime prisional:

Considerando o
quantum
da pena definitiva
[
8 anos de reclusão
]
e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria
[natureza e quantidade]
, o regime inicial adequado é o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o,
“
a
”
,
e § 3o
,
do CP.

Nesse sentido:

“
O c. STF decidiu que
‘
a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso
’
.
‘
A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como as demais peculiaridades do caso concreto
’
.
‘
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
’
.

A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a quantidade/variedade/natureza de drogas [50,49g de cloridrato de cocaína, 154,39g de pasta-base de cocaína e 9,96g de maconha]
justificam o regime inicial fechado, visto que essas circunstâncias foram valoradas negativamente, conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/2006
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1024860-31.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j.
14
.
11
.
2024,
p.
14
.
11
.
2024)

3.2. GUILHERME DE JESUS RODRIGUES

Primeira fase:

Mantenho a p
ena-base
em

5 anos
e
10 meses de reclusão
e 580 dias-multa
para o crime de tráfico
de drogas
e

3 anos e 6 meses de reclusão
e 780 dias-multa
para o crime de associação para o tráfico
, fixadas pelo juízo de origem com base no art. 42 da Lei 11.343/06
[na fração paradigma de 1/6]
,
pelos fundamentos já expostos
.

Segunda fase:

Reconheço
,
de ofício
,
a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP)
na fração paradigma de
1/6
e
,
consequentemente, fixo a
reprimenda intermediária
no
mínimo legal, observad
a
a
vedação
expressa da
Súmula 231 do STJ
.

Dessa forma, readéquo a reprimenda intermediária em
5 anos

de reclusão
e 500 dias-multa
para o crime de tráfico
de drogas
e

3 anos de reclusão
e 700 dias-multa
para o crime de associação para o tráfico
.

Terceira fase:
Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Concurso material (art. 69, CP):

Aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade, estabeleço a
pena definitiva
de
Guilherme
em 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa
, à importância de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Regime prisional:

Considerando o
quantum
da pena definitiva
[
8 anos de reclusão
]
e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria
[natureza e quantidade]
, o regime inicial adequado é o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o,
“
a
”
,
e § 3o,
do CP.

Ante o exposto,
conheci
da as pretensões de reexame
e
, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo
:

RECURSO DE
KLEISON DA SILVA MIRANDA

PARCIALMENTE PROVIDO
, para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
READEQUANDO

sua pena para
8 anos de reclusão e 1200 dias-multa
, em regime
fechad
o e
,
RECURSO DE
GUILHERME DE JESUS RODRIGUES

DES
PROVIDO
e,
DE OFÍCIO
,
reconh
eço
a atenuante da menoridade relativa
,
READEQUANDO
a pena definitiva para
8 anos de reclusão e 1200 dias-multa
, em regime
fechado
,
mantendo-se, contudo, os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025